Tribunal: TJDFT
Processo: 0701627-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO EXPRESSA NO ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. VALOR DEVIDO. INCLUSÃO SOBRE O DÉBITO COBRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. É cabível a cobrança de honorários advocatícios convencionais, em ações de cobrança de cotas condominiais, desde que haja previsão no Estatuto Social do Condomínio para tanto.
2. No caso, o Estatuto Social da Associação de Moradores - condomínio de fato, prevê expressamente que será devido o pagamento de honorários em caso de cobrança extrajudicial ou judicial.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.